Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTEPARCIAL INCOMPLETA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO SEGURO PROPORCIONAL À LESÃO. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07. SÚMULA 580/STJ. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR A SER PAGO DE SEGURO DPVAT E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Caso entenda suficiente o conjunto probatório, o magistrado deve sentenciar em seguida.
2. Na espécie, o juiz entendeu que as provas constantes dos autos eram suficientes para a resolução da lide e que o processo estava apto para ser julgado. Operito claramente aferiuo dano permanente, parcial e incompleto, a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização DPVAT.
3. Nos termos do art. 3o, inc. II, da Lei 6.194/74 os danos pessoais permanentes ensejam indenização até o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), obedecidas as devidas gradações legais.
4.Apelações do Autor e da Ré conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada. Unânime.